Tribunal: TJMT
Processo: 1005738-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005738-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUSANNE SABINO DE ANDRADE - CPF: 015.993.531-80 (EMBARGADO), DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 076.092.544-52 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - EFICÁCIA COMPROVADA - MINIMED 780G (MMT-1869) - OMISSÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Estando o medicamento vindicado enquadrado nas situações excepcionais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça para relativização do rol taxativo da ANS, eis que foi indicado pelo médico que acompanha o paciente bem como possui comprovação da eficácia respectiva, não há que se falar em recusa de seu fornecimento.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de
SUSANNE SABINO DE ANDRADE
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargante interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no acórdão prolatado eis que deixou de considerar que o medicamento requerido se trata de fármaco de uso domiciliar, de modo que há expressa exclusão contratual e legal para o seu fornecimento.

Menciona que o
decisum
justifica o dever de fornecimento simplesmente na existência de relação jurídica entre as partes e na existência de prescrição médica.

Expõe que o julgador deixou de se manifestar sobre as alegações que atestaram a impossibilidade de fornecimento de medicamento de cunho domiciliar, dada a expressa exclusão contratual e legal.

Informa que os serviços contratados pela embargada são de atendimento médico-hospitalar e não de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, sendo estes reconhecidos pelas autoridades competentes ou não.

Portanto, considerando a embargante que o medicamento requisitado é uso domiciliar, não contando com cobertura contratual, reitera por sua impossibilidade de custeio.

Diante do exposto, por considerar que o acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos nas razões de apelação, pugna a embargante pelo acolhimento dos aclaratórios opostos.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 196257653), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 200010190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de Susanne Sabino de Andrade, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS MATERIAIS ASSOCIADOS À SUA UTILIZAÇÃO - MINIMED 780G (MMT-1869) - NEGATIVA DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em apreço demonstra a urgência da beneficiária do plano, portadora de diabetes mellitus tipo 1, condição médica não excluída do contrato, sendo certo que o equipamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora é o mais indicado para suprir suas necessidades. 2. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para equipamento/medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente. 3. No que tange aos danos morais, este resta configurado, eis que a negativa de fornecimento dos procedimentos nos termos solicitados pelo médico da beneficiária mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao reiterar que o medicamento solicitado pela embargada não deve ser custeado pelo plano de saúde, pois se caracteriza como medicamento de uso domiciliar, inexistindo cobertura contratual. Ainda, menciona que foi justificado o dever de fornecimento simplesmente na existência de relação jurídica entre as partes e na existência de prescrição médica.

Diante do exposto, cumpre reiterar o decisum recorrido deixou claro que, apesar de ser taxativo o rol da ANS, o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

Ainda, há de se enfatizar que o medicamento requerido, qual seja, Minimed 780G - MMT-1896, é de extrema importância à manutenção da vida da autora bem como de seu feto, ressaltando que o médico especialista atesta que já foram utilizados diversos tratamentos na tentativa de controle glicêmico, não obtendo sucesso.

Desse modo, estando o medicamento vindicado enquadrado nas situações excepcionais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça para relativização do rol taxativo da ANS, eis que foi indicado pelo médico que acompanha o paciente bem como possui comprovação da eficácia respectiva, não há que se falar em recusa de seu fornecimento.

Desse modo, tendo em vista que o conjunto probatório documental se mostra suficiente à resolução da lide, imperiosa é a manutenção do
decisum
, eis que ausente de vício.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024